Tribunal: TJBA
Processo: 8017963-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017963-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NEIZA MARIA RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. CRÉDITO EM CONTA E SAQUE COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, em virtude de suposta contratação não reconhecida de empréstimo consignado.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de empréstimo consignado é válida, diante da alegação da apelante de não ter celebrado o contrato, e se a comprovação do crédito e utilização dos valores afasta o direito à indenização por danos morais e materiais, bem como a ocorrência de litigância de má-fé.

III.
Razões de decidir

3. A documentação apresentada pelo apelado demonstra a regularidade da contratação do empréstimo consignado, incluindo cópia do contrato assinado eletronicamente, documentos pessoais da apelante e, crucialmente, a comprovação do crédito do valor contratado na conta bancária de titularidade da autora e sua posterior utilização, mediante saque.

4. Em relações de consumo bancárias, a presunção de validade dos contratos subsiste, cabendo ao consumidor que alega fraude ou vício na contratação apresentar elementos mínimos que infirmem essa presunção, o que não ocorreu no presente caso. A mera alegação de não contratação, desacompanhada de prova que a corrobore, é insuficiente para desconstituir a prova documental da instituição financeira, especialmente quando o valor foi creditado e utilizado pela autora.

5. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação cabal do dolo da parte em prejudicar a tramitação processual ou causar dano efetivo, o que não foi demonstrado. A conduta da apelante, embora configurando, em tese, pretensão contra fato incontroverso, não evidencia dolo manifesto ou prejuízo processual concreto além do mero exercício do direito de ação.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A comprovação de crédito de valores de empréstimo consignado em conta de titularidade do consumidor e sua posterior utilização afasta a alegação de inexistência da contratação e o direito à indenização por dano moral e material, presumindo-se a validade do negócio jurídico na ausência de elementos mínimos que infirmem tal presunção.
“

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8017963-95.2022.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como apelantes NEIZA MARIA RODRIGUES SILVA e Apelado BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça